Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REPARTIÇÃO GEOGRÁFICA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS E DE TAGUATINGA. DOMICÍLIO SITUADO SOB COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DE TAGUATINGA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. INCIDÊNCIA DE IRDR. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
1. A análise cartorária e histórica, combinada aos dados atualizados do geoportal, são elementos suficientes para demonstrar que o endereço indicado se situa sob a competência jurisdicional territorial da Circunscrição Judiciária de Taguatinga.
2. Verificado que o processo havia sido ajuizado na circunscrição absolutamente incompetente para o exercício da defesa por parte do consumidor, impõe-se a observância do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000, Acórdão n. 1.401.093, da c. Câmara de Uniformização deste Eg. TJDFT, no qual restou reconhecido que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial se torna absoluta.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.